Tribunal: TJDFT
Processo: 0740588-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740588-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS FERNANDO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. ERRO SOBRE A ELEMENTAR DO TIPO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ART. 156 DO CP. DEMONSTRADO O CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DOS ENTORPECENTES QUE TRANSPORTAVA. DOLO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAU DE LESIVIDADE CONSIDERÁVEL (MACONHA). DIMINUIÇÃO NO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu. 3. A simples alegação de desconhecimento do conteúdo do pacote que transportava, por si só, não possui a prerrogativa de afastar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, cujo erro de tipo invocado reclama que o equívoco seja invencível, escusável, inevitável ou desculpável, competindo à defesa o ônus de demonstrar sua eventual ocorrência, a teor do art. 156 do Código Penal, o que não se verificou na hipótese. Precedente TJDFT. 4. Não há falar em erro sobre a elementar do tipo quando restou comprovado que o réu possuía inequívoco conhecimento das porções de maconha que transportava em um pacote no compartimento de carga (baú) da sua motocicleta de Santa Maria/DF para a Cidade Estrutural/DF, para o qual foi contratado, com o claro fim de difusão ilícita, restando patente o dolo na prática do crime de tráfico de entorpecentes. 5. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em face do reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06), quando a quantidade de droga apreendida mostra-se expressiva (5.650g) e o entorpecente (maconha) apresenta considerável grau de lesividade, sendo adequada a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ e TJDFT. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de dolo do insurgindo em praticar o crime de tráfico de entorpecentes. Pugna, portanto, por sua absolvição, constatada a atipicidade da conduta que lhe foi atribuída; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, postulando, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de redução da pena, em se tratando de crime de tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.434/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005